Tribunal: TJBA
Processo: 8028317-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028317-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA JOSE NERES DA SILVA

Advogado(s)
:
TAYSLANE ALVES DE SOUZA MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA PRESCRITA. URGÊNCIA MÉDICA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto, no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar plano de saúde a autorizar cirurgia de troca de prótese de quadril, indicada com urgência por médico da paciente, diante de quadro clínico grave.

2. Fixação de multa diária de R$ 500,00 para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC; e (ii) saber se é legítima a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir:

4. Exames médicos demonstram quadro grave com risco iminente de fratura, dor intensa e necessidade de intervenção imediata.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é cobertura mínima, não taxativa, sendo abusiva a negativa de procedimentos prescritos pelo médico.

6. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde impõe interpretação mais favorável ao consumidor.

7. A fixação de multa diária se mostra cabível, razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida judicial.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS, se destinado ao tratamento de doença coberta pelo plano. 2. É cabível a fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que em valor proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 931; CF/1988, art. 6.º; CDC, arts. 6.º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.935.909/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, j. 16.05.2022; TJ/BA, Apelação nº 0511915-35.2017.8.05.0080, Rel.ª Desa. Maria do Rosário Passos, j. 22.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°

8028317-80.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e agravada,
MARIA JOSÉ NERES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno,
conhecer
e
negar provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça